Tribunal: TJSP
Processo: 1503695-14.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014, 2016 e 2017, - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC/2015) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não observada - Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada - Recurso da Municipalidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014, 2016 e 2017, - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC/2015) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não observada - Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503695-14.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelado JOSE CORSINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503695-14.2018.8.26.0047 -Voto no 10.855
2
Apelação Cível no 1503695-14.2018.8.26.0047
Apelante: Municipalidade de Assis
Apelado: José Corsino dos Santos
Comarca: Assis
Juiz de origem: Paulo André Bueno de Camargo
VOTO No 10.855
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal
IPTU dos
exercícios de 2014, 2016 e 2017, - Reconhecimento de
abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC/2015) -
Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Intimação pessoal
do Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não observada -
Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC -
Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada -
Recurso da Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Assis, nos autos da Execução Fiscal por ela movida
contra José Corsino dos Santos, em face da r. sentença de fls. 18/21, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III,
§ 1o, do CPC/2015, pois configurado o abandono da causa.
Inconformada, a Municipalidade sustenta que
não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art.
485, §1o, do CPC e que não possui ânimo de abandono processual. Busca o
provimento do recurso, com a anulação da r. sentença e prosseguimento da
ação executiva.
Recebido e processado o recurso tempestivo,
não houve apresentação de contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503695-14.2018.8.26.0047 -Voto no 10.855
3
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Assis ajuizou Execução Fiscal em face de José
Corsino dos Santos, objetivando a cobrança de débito relativo ao IPTU dos
exercícios de 2014, 2016 e 2017, conforme CDA de fls. 02/04.
Frustrada a tentativa de citação do executado
(fls. 10), a Municipalidade foi intimada para se manifestar em termos de
prosseguimento (fls. 11).
Decorrido
o
prazo,
sem
qualquer
manifestação da exequente, o D. Juízo a quo, a fls. 14, determinou, então, que
a Municipalidade, em cinco dias, apresentasse manifestação acerca do
prosseguimento da demanda, sob pena de extinção.
Entretanto, após nova intimação via portal
eletrônico, a exequente novamente se manteve inerte, sobrevindo, ato
contínuo, a r. sentença extintiva, objeto do apelo que se passa a analisar.
Pois bem.
A
irresignação
municipal
merece
acolhimento.
De fato, conforme alegou a Municipalidade,
não se vislumbra, na hipótese em testilha, o abandono da causa. Isso porque,
nos termos do art. 485, inciso III, §1o, do CPC/2015, diploma processualista
este que tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, são necessários, para
tanto, os seguintes pressupostos: o abandono da causa por mais de 30 (trinta)
dias e, após, a intimação pessoal para suprimento da falta em 5 (cinco) dias.
Aliás, a respeito disso, ressalte-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503695-14.2018.8.26.0047 -Voto no 10.855
4
Fazenda Pública tem prazo em dobro para todas as suas manifestações
processuais, nos termos do art. 183 do CPC/2015.
Feitas essas considerações, verifica-se que o
decisum recorrido está eivado de nulidade, pois, a Municipalidade não foi
intimada pessoalmente para suprir a falta e dar andamento ao processo,
consoante dispõe o referido §1o do art. 485 do CPC/2015: “Nas hipóteses
descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a
falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
Aliás, a intimação pessoal da Fazenda Pública
para todos os atos processuais é prerrogativa que decorre do art. 25 da LEF.
Tal garantia se coaduna com a lógica da
vedação da decisão surpresa, também preconizada no art. 10 do codex
processualista. Cite-se, a respeito, valiosa lição do célebre Dr. Humberto
Theodoro Junior:
“Diante do sistema de impulso oficial do
processo, o juiz não está jungido a aguardar a
provocação de interessado para extinguir a
relação processual abandonada pela parte.
Verificada a paralisação por culpa dos litigantes, de ofício será determinada a
intimação pessoal da parte (ou partes), na forma
recomendada pelo §1o do art. 485. E, não
sanada a falta, decretará a extinção, mesmo sem
postulação do interessado ou do Ministério
Público.”
(JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito
processual civil, Vol. I, 57a ed., 2016, p. 1032)
(g.n.)
Nesse aspecto, in concreto, infere-se dos
autos que o despacho ordenatório da manifestação da exequente sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503695-14.2018.8.26.0047 -Voto no 10.855
5
prosseguimento da demanda somente foi encaminhado para intimação via
portal eletrônico, contrariando os dispositivos legais mencionados, a ensejar o
afastamento do decreto de extinção por abandono.
Em caso semelhante, esta Egrégia Corte
manifestou o mesmo entendimento:
“EXECUÇÃO FISCAL Extinção do feito com
fundamento no artigo 485, III do CPC

Necessidade de intimação pessoal da parte

Artigo 267, §1o, do Código de Processo Civil
Sentença
anulada
para
determinar
o
prosseguimento do feito Recurso provido.”
(Apelação
Cível
0002434-81.2014.8.26.0418;
Data do Julgamento: 09/08/2018).
De rigor, portanto, a anulação da r. sentença,
em razão da ofensa ao procedimento legal mencionado.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo da
Municipalidade, para anular a r. sentença e determinar que os autos
retornem ao Juízo de Origem, para prosseguimento da ação executiva, em
seus ulteriores termos.
SILVANA M MOLLO

Relatora